Tribunal: STF
Processo: ARE 1510571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1093. ADI 5469. APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança, nos termos definidos na Tese firmada no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral



    2. As instâncias ordinárias entenderam que a ação foi ajuizada após o julgamento do Tema 1093 da repercussão geral e da ADI 5469, sendo aplicável a modulação dos efeitos. 



    3. O mandado de segurança foi impetrado em 24/02/2021, mesma data do julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral se aplica a ação impetrada na mesma data do julgamento (24/02/2021).



    III. Razões de decidir



    5. O entendimento do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, que considera as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021) como ressalvadas da modulação de efeitos. Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1093.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno conhecido e não provido.